Tribunal: CARF
Processo: 10680.900243/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900243/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.346 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA FE SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
Diante da ausência de prova suficiente à confirmação das retenções
alegadamente sofridas, não merece reforma o Acórdão Recorrido.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP E DA ECF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO
Erro de fato no preenchimento de declarações não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Entretanto, no caso em questão, o suposto erro não foi cabalmente
demonstrado pelo contribuinte a despeito da documentação anexada aos autos
com o Recurso Voluntário, sendo que tele o contribuinte a oportunidade para
tanto desde a intimação a ele dirigida para este fim antes mesmo da emissão do
Despacho Decisório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando o contribuinte é
intimado a desincumbir-se de seu ônus probatório antes da emissão do
Despacho Decisório, remanescendo inerte, deixando de se desincumbir de seu
ônus probatório mínimo e de promover a evolução do diálogo das provas de
maneira compatível com as oportunidades dadas pelas autoridades fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900243/2018-29
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
10449.67142.121115.1.3.02-2684) por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 1.016.582,49.
O Despacho Decisório de fls. 22/23 deixou de reconhecer a integralidade do
direito creditório, com o correspondente impacto sobre as compensações, por insuficiência do
Saldo Negativo informado, asseverando que o contribuinte teria sido intimado para regularizar as
inconsistências identificadas entre sua PER/DCOMP e a ECF, já que cada uma indicava período
de apuração e saldo negativo distintos.
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não
foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma
vez que a forma de apuração do lucro real indicada no PER/DCOMP difere da
informada na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: ANUAL
Forma de apuração na ECF: TRIMESTRAL
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.016.582,49
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado.”

Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte protocolou sua Manifestação
de Inconformidade alegando:
a) Que na PER/DCOMP n.o 03014.93334.081216.1.3.02-7003 (cuja suposta
relação com o presente caso não foi esclarecida), teria informado com a
forma de tributação de lucro presumido quando o correto seria lucro real
b) Necessidade de levar-se em consideração as retenções de IRPJ e CSLL
efetuadas por órgãos públicos, sendo que a planilha de notas fiscais
supostamente apresentada demonstraria o valor total das retenções
sofridas;
c) Possibilidade de compensação do pagamento indevido correspondente a
estimativas recolhidas a maior;
d) Necessidade de desconto de créditos de PIS e COFINS devido à não
cumulatividade;
e) Necessidade de realização de diligência;
f) Ilegalidade da incidência de juros pela taxa Selic e da multa moratória
sobre os débitos não compensados.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
pelas seguintes razões:
I.
Asseverou que o contribuinte foi intimado para sanar as inconsistências
entre sua DCOMP e sua ECF, que apresentavam períodos de apuração
distintos, mas não o fez.
II.
Ressaltou que a ECF indicava Saldo Negativo total, considerando os
quatro trimestres do ano-calendário em questão, de apenas R$ 13.950,92,
contra os R$ 1.019.582,49 informados na DCOMP.
III.
Avançou, contudo, na análise da composição do suposto Saldo Negativo,
informando que a soma das retenções sofridas totalizaria apenas R$
879.252,42, insuficiente para dar ensejo ao Saldo Negativo de IRPJ
informado na DCOMP, já que para sua formação teriam contribuído
apenas as retenções informadas.
IV.
Verificou no Sistema DIRF retenções totais no montante de R$
1.709.197,26, do qual, R$ 775.208,46 corresponderiam ao Imposto de
Renda, inferior ao informado na ECF do contribuinte, de maneira que nem
mesmo o Saldo Negativo informado em sua ECF no montante de R$
13.950,92 poderia ser confirmado.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

V.
Assim, considerando as inconsistências não esclarecidas, a ausência de
qualquer outra prova (inclusive a suposta planilha não anexada aos autos)
e a insuficiência de retenções, não reconheceu nenhum direito creditório.
VI.
Julgou também impertinente a alegação de possibilidade de compensação
do pagamento indevido de estimativas, porque o contribuinte não havia
pago nem compensado estimativas, conforme consulta aos Sistemas de
Arrecadação e DCTF;
VII.
Considerou também impertinente a alegação de necessidade de desconto
dos créditos de PIS e COFINS, pois o direito creditório pleiteado
decorreria de Saldo Negativo de IRPJ;
VIII.
Entendeu impertinente e desnecessária a realização de diligência; e
IX.
Afirmou pela legalidade da multa moratória e incidência de juros pela taxa
Selic.

Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos já postos em sede de Manifestação de Inconformidade e indicados nos itens de “a” a
“e” acima, acrescentando o argumento de que o não reconhecimento da íntegra do direito
creditório violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Pleiteou também
 a intimação com 5 dias úteis de antecedência para fins de realização de
sustentação oral e a produção de provas por todos os meios admitidos.
 o reconhecimento da conexão deste processo com o de número
10680.900244/2018-73, o que foi superado pela distribuição de ambos
a este Relator.
 o deferimento do envio das DCTFs e PER/DCOMPs retificadoras para
a informação dos valores compensados informados no Recurso.
 a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Voluntário tido por não
compensado.
Ressalto ainda as seguintes justificativas adicionais do contribuinte:
Afirmou que, em outubro de 2020, reapurou seus tributos relativos ao ano-
calendário de 2014 após a análise das notas fiscais emitidas, que ora anexa ao Recurso
Voluntário, chegando a um total de retenções de IRRF de R$1.543.280,50 e CSLL Retida na
Fonte no valor de R$393.913,81, razão pela qual teria Saldo Negativo de IRPJ no montante de
R$1.001.040,57 e saldo negativo de CSLL no valor de R$ 190.067,43.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

Afirma que transmitiu em 2020 a ECF retificadora e em 30 de outubro de 2020 a
PER/DCOMP retificadora utilizando-se dos novos créditos apurados.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah
, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), feitas algumas ressalvas elencadas nos subitens a seguir.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

1.1.
Inconstitucionalidades Falece a este conselho competência para apreciar argumento de
inconstitucionalidade por violação aos princípios constitucionais do não confisco, razoabilidade
e proporcionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória pelos
membros deste conselho conforme o artigo 72, do anexo II do RICARF.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por tal razão, não conheço do Recurso Voluntário relativamente a esta matéria.
1.2.
Pedido de suspensão da exigibilidade do débito confessado
Nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, enquanto pairar recurso na esfera
administrativa nos autos do processo que discute o direito creditório pleiteado em DCOMP, fica
suspensa a exigibilidade do débito objeto da compensação não homologada.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”

A despeito de ser esta a dicção legal, não é competência deste Conselho a
determinação da atribuição de efeitos suspensivo, cabendo à unidade preparadora a verificação e
atribuição dos efeitos legais decorrentes da ausência de trânsito em julgado na esfera
administrativa.
Por tal razão, deixo de conhecer do pleito.
1.3.
Pedido de sustentação oral no Recurso Voluntário
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral
e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve respeitar o Regimento
Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para
acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação
oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II,
do RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de Sustentação Oral
nas sessões de julgamento, via Carta de Serviço no sítio eletrônico do CARF.
Pelo exposto, verifica-se que a pretensão do contribuinte é matéria alheia à lide
trazida ao presente Conselho, competindo tal decisão originariamente à administração do próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e não a esta Turma Julgadora.
Pelo exposto, deixo de conhecer do pleito.
2. – Mérito
2.1.
Análise do direito creditório e do pedido de diligência
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao não provimento do
Recurso Voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, nem mesmo se nega o reconhecimento de direito
creditório comprovado independentemente da retificação de suas declarações. Ocorre que isso só
é admissível mediante a comprovação do erro, conforme leciona o § 1o do art. 147 do CTN. Vale
dizer, a mera alegação de que as informações em ECF e PER/DCOMP estão equivocadas ou a
mera retificação da de declarações após a ciência do Despacho Decisório são insuficientes para a
comprovação do direito creditório, conforme a inteligência da Súmula CARF no 164 cujo
racional se aplica ao caso em questão.

“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

Dessa maneira, se defende erro, o contribuinte deve comprová-lo e ainda
comprovar que as informações constantes nesta última declaração estão corretas.
Entendo que nos casos de alegação de erro de fato, erro material, ou erro de
preenchimento (termos muitas vezes usados de maneira fluida1), deve-se avançar sobre a

1 A esse respeito, vide o Acórdão CSRF no 9101-004.185/2019: "Na verdade, a própria definição do que caracteriza
o erro como material ou formal é, no mínimo fluida e, definitivamente, não unânime. Por exemplo, a conduta que o
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

apreciação do mérito, afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta
forma, ainda que a discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da
Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.

citado precedente desta CSRF considerou “erro material” (i.e., equívoco quanto ao exercício a que o direito
creditório se refere) é por alguns, considerado típico exemplo de “erro formal” (neste sentido, voto condutor do
acórdão 1401-002.521, de 16 de maio de 2018, trechos transcritos mais adiante)."
(...)
" Uma pesquisa de precedentes deste CARF revela que, em diversos casos, não obstante se rotule o erro como
“material”, os votos citam como base para admitir a retificação da DCOMP após o despacho decisório trechos do
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que trata de “erro de fato”, o que revela que, em essência, o que se exige é o
erro efetivamente comprovado. Neste sentido, cito o acórdão 1301-003.599, de relatoria do conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, cuja emento e trechos do voto se transcreve (grifamos):"
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão no 9101003.150 de 05/10/2017, da
CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão de no 1301-003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, para as situações nas
quais o erro implica alteração da natureza do crédito:

“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro reconhecido pelo contribuinte após ser proferido o Acórdão Recorrido,
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o contencioso
administrativo fiscal.
Cabe-nos então avaliar se há prova do erro cometido pelo contribuinte, de uma
natureza e magnitude tais que posam ser aceitas neste momento processual.
A jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de admitir a retificação de dados na
DCOMP e em outras declarações do contribuinte quando se demonstra sua decorrência de erro
de uma natureza tal que permita sua fácil constatação a partir de retificações, esclarecimentos e
documentos trazidos pelo contribuinte, ainda que em sede de Recurso Voluntário.
Como bem consignou o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira ao relatar o Acórdão
no 1401-002.521, o erro não pode ser tal que implique uma completa alteração do crédito que
alegou inicialmente lhe assistir.

O caso em análise no presente processo diz respeito à possibilidade de o
contribuinte, que apresentou declaração de compensação pretendendo créditos
de pagamento indevido por estimativa de IRPJ/CSLL, possa ter reconhecido o
direito de crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ/CSLL no exercício.
(...)
Por sua vez a decisão que não reconheceu o crédito está juridicamente correta
vez que analisou o pedido de pagamento indevido a partir das informações da
DCTF e DARF da empresa.
Constatamos, no entanto, com base nos documentos acostados ao processo, que
efetivamente o contribuinte faz jus aos saldos negativos de IRPJ e CSLL do
ano-calendário 2011 no montante equivalente aos pagamentos realizados por
estimativa, visto inexistir saldo de devido de IRPJ ou CSLL.
Com base nestas informações a nossa análise prende-se ao fato de considerar
que, no presente caso, o contribuinte incidiu apenas em erro de fato ao
preencher a PER/DCOMP ou se houve um erro de direito ao pleitear crédito
diferente do que deveria ter sido solicitado.
A este respeito entende este relator que não se trata de simples erro de fato. Ora,
errar-se o período de apuração, o exercício ou mesmo o tipo de tributo
solicitado no PER/DCOMP pode se considerar um erro de fato. Neste caso o
problema não é tão simples. Aqui o contribuinte solicitou crédito absolutamente
diverso do crédito que efetivamente lhe assistia direito. Trata-se, claramente de
erro material que, diga-se de passagem, sequer é escusável, haja vista o porte da
empresa, a apuração pelo lucro real e o período de tempo decorrido entre a
instituição dos PER/DCOMP eletrônicos (2003) e os pedidos do contribuinte
(2012).
Ocorre, entretanto, que por mais que este relator entenda que o erro cometido na
empresa não se adequa aos precedentes apresentados em sede recursal, sou
firme na corrente que entende no sentido de que a verdade material deve
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

prevalecer como fundamento de decidir em todos os processos, sejam
administrativos, sejam judiciais.”
[cita precedentes do CARF]
“Neste sentido é que não pode este relator se furtar a decidir contra a
verdade apresentada nos autos. A verdade é que, com base na apuração do
lucro do exercício, não existiu lucro tributável e, assim, não era devido, ao final
do exercício a apuração do IRPJ e CSLL devidos.
Em razão deste fatos os recolhimentos abaixo realizados, relativos aos
pagamentos de IRPJ e CSLL por estimativa, tornaram-se saldo negativo de
IRPJ e CSLL ao final do exercício. À vista do exposto e em atenção ao
princípio da informalidade e da fungibilidade, precedentes abaixo, que rege
o processo administrativo fiscal, constatando-se que, no mérito, assiste
razão ao contribuinte quanto à existência de créditos, mesmo que não da
espécie originalmente pleiteada, entendo que deve ser reconhecido o direito
de crédito da empresa, não em relação aos pagamentos indevidos da forma por
ela solicitada, mas sem em razão da existência de saldos negativos de IRPJ e
CSLL que se formaram a partir destes mesmos pagamentos.
Registro, para bem deixar delineado meu entendimento, que não entendo que o
princípio da informalidade e da fungibilidade sejam aplicáveis de qualquer
forma e em qualquer situação. Esta aplicação deve ser casuística e se
adequar à realidade de cada processo. Neste processo, em específico, a
utilização da informalidade prende-se a um fato singelo. Para a aferição da
existência do crédito, a partir das informações apresentadas em petição simples
de duas páginas, se daria apenas pela análise da ficha de apuração do IRPJ e
CSLL a pagar, nas quais resta demonstrada a inexistência de saldos dos tributos
a serem pagos. Em razão da facilidade de conhecimento do verdadeiro
direito da empresa é que entendo poder ser aplicada a informalidade e a
fungibilidade neste processo de modo a garantir um direito que, de fato,
sempre assistiu ao contribuinte.
(...)
Contudo, o Conselheiro Relator, no caso, entendeu que a facilidade com que se
poderia demonstrar o direito creditório associada ao fato de que a estimativa inicialmente
declarada como paga indevidamente comporia o Saldo Negativo do período gerando direito
creditório de igual montante, ficaria claro haver erro, sanável em virtude do princípio da verdade
material.
Devemos também ponderar que a utilização dos Despachos Decisórios
Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o
chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica contida nos Despachos
Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como
regra geral.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
No caso em questão, verifico que o Despacho Decisório não foi emitido
eletronicamente, contendo exposição clara das divergências encontradas.
Além disso, o contribuinte foi intimado previamente ao Despacho Decisório para
retificar as declarações conflitantes, mas optou por manter-se inerte.
Emitido o Despacho Decisório, o contribuinte não acostou aos autos nenhum
documento e, somente no Recurso Voluntário, afirma que buscou retificar a ECF e o
PER/DCOMP, não apenas para fazer um singelo ajuste, mas como consequência de uma
completa reapuração do resultado tributável do ano de 2014, feita somente em 2020, anexando
aos autos 1.685 páginas de notas fiscais e 181 páginas de sua ECF retificadora transmitida no
ano de 2020.
Ao assim fazer, o contribuinte reconheceu haver erro em sua escrituração e na
própria Declaração de Compensação, mas a despeito de ter sido intimado para esclarecer as
divergências e retificar suas declarações mesmo antes da emissão do Despacho Decisório, trouxe
somente em Recurso Voluntário documentação vasta, não conciliada e sem a demonstração
concreta de que o erro de fato ocorreu, de que as retenções de fato ocorreram, sem demonstrar de
maneira cabal seu direito creditório a partir do esclarecimento dos erros alegadamente
reconhecidos.
Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
pleito não merece provimento, dado que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório mínimo, e tampouco promoveu evolução do diálogo das provas de maneira
compatível com as oportunidades dadas pelas autoridades fiscais.

2.2.
Da compensação de estimativas de IRPJ

Ainda, foi alegado pelo Contribuinte que os pagamentos indevidos ou a maior de
estimativas poderiam ser utilizados para compensação, entendimento já consolidado na Súmula
CARF no 84 e objeto da Solução de Consulta Interna Cosit 19/2011.
Ocorre que, como bem pontuou o Acórdão Recorrido, o direito creditório do
contribuinte não emana do recolhimento de estimativas indevidas ou a maior, seja porque a
DCOMP se vale de direito creditório decorrente apenas de Saldo Negativo, seja porque o
contribuinte não quitou nenhuma estimativa no ano-calendário em questão, conforme consulta
efetuada pela instância a quo.
Portanto, são improcedentes as alegações da interessada.

Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

2.3.
Do desconto de crédito de Pis e Cofins
O contribuinte ainda asseverou que, por ser pessoa jurídica optante do regime
tributário do Lucro Real, estaria sujeita à incidência não cumulativa de Pis e Cofins, sendo
necessário descontar-se créditos destas contribuições, com base nas Leis de n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ocorre que o presente processo discute apenas a composição do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ. Assim, interessam à formação do direito creditório as parcelas integrantes de
composição do crédito de Saldo Negativo, quais sejam, imposto de renda retido na fonte,
estimativas mensais de IRPJ pagas ou compensadas. Dessa forma, eventual crédito de Pis e
Cofins não modifica o Saldo Negativo do presente caso.
O Acórdão Recorrido foi feliz ao asseverar que o contribuinte pode se beneficiar
do desconto de créditos de Pis e Cofins, desde que sejam utilizados na apuração dessas
contribuições. Da utilização de créditos de Pis e Cofins, pode resultar diminuição do valor a
pagar, ou mesmo saldo credor dessas contribuições. Nesta última situação, a contribuinte, para se
aproveitar do seu crédito, deve transmitir um Per/Dcomp específico para crédito de contribuição
de Pis/Cofins enquanto não estiver decaído o seu direito, sem qualquer influência sobre o Saldo
Negativo de IRPJ.

2.4.
Pedido genérico de produção de provas
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui propriamente uma fase instrutória, diferentemente
do processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo, ou a realização de
diligências e perícias, quando requeridas da maneira legalmente prevista e quando oportunas.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo
acolhimento.

3. – Dispositivo
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.346 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900243/2018-29

Fl. 1893
DF CARF MF
Original